Tribunal: TJMT
Processo: 1037291-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037291-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), APARECIDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 244.344.268-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA BORGES DAVID - CPF: 172.364.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INADMISSIBILIDADE – CONJUGAÇÃO COM JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE 10% – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1.025 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1037291-63.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a aplicação exclusiva do IPCA como índice de atualização monetária, afastando-se a taxa SELIC, mas mantendo a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese: ocorrência de nulidade absoluta por ausência de intimação do advogado constituído, em violação ao art. 272, §§ 1º, 2º e 5º, do CPC; que a nulidade absoluta não se sujeita à preclusão, nos termos dos precedentes do STJ (HC 110.817/SP e REsp 1.456.632/MG); necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes invocados.

Pedido de efeito infringente para afastar a multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

Contrarrazões ofertadas em Id. 344452885, pela rejeição dos aclaratórios e condenação em multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INADMISSIBILIDADE – CONJUGAÇÃO COM JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE 10% – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preclusão consumativa impede o reexame da alegada nulidade de intimação para pagamento voluntário do débito, uma vez que a matéria foi anteriormente decidida nos autos originários sem que tenha havido insurgência recursal tempestiva.

Regular a intimação, incidem validamente a multa e os honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, quando o depósito judicial ocorre após o decurso do prazo legal.

Contudo, revela-se indevida a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização da verba honorária fixada sobre o valor atualizado da causa, porquanto referido índice incorpora, de forma cumulativa, correção monetária e juros de mora.

Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar, como regra, o IPCA, e os juros legais, quando cabíveis, devem ser apurados com base na taxa SELIC deduzido o índice inflacionário.

Sendo o valor da causa base apenas para cálculo dos honorários sucumbenciais e não havendo mora processual configurada, é descabida a aplicação de juros de mora sobre tal montante.

Reforma-se a decisão agravada para afastar a aplicação da SELIC como índice de atualização do valor de causa, determinando-se a utilização exclusiva do IPCA na forma do art. 389, parágrafo único, do CPC.
”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

No caso em exame, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Inicialmente, cumpre rejeitar a alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença, suscitada pela parte agravante, isso porque tal questão já foi objeto de deliberação específica na decisão de Id. 203147185, proferida no feito originário em 04/08/2025, cuja eficácia se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que não houve impugnação oportuna por meio dos instrumentos processuais adequados.

Estando, pois, preclusa a discussão quanto à validade da intimação, correta a conclusão de que o depósito judicial realizado pela parte executada ocorreu fora do prazo legal previsto no art. 523,
caput
, do CPC, razão pela qual é devida a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de mais 10% (dez por cento), nos termos do § 1º do referido dispositivo.

Superado esse ponto, passa-se à análise da metodologia de cálculo adotada pela contadoria judicial, a qual seguiu determinação expressa do juízo de origem para utilizar a taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

A controvérsia, neste aspecto, reside justamente na legalidade da aplicação da SELIC, índice que engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora.

Com efeito, a orientação adotada pelo juízo
a quo
mostra-se
incompatível
com o regime jurídico atualmente vigente, especialmente após o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente o tratamento legal conferido aos encargos moratórios e à atualização dos débitos judiciais.

Nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código de Processo Civil, introduzido pela referida lei, a correção monetária, na ausência de convenção entre as partes ou previsão legal específica, deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou o índice que vier a substituí-lo.

Trata-se de índice de recomposição do valor da moeda, cujo escopo é exclusivamente compensatório, sem finalidade remuneratória ou punitiva.

Desta feita, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida e refeito o cálculo apresentado pela contadoria do juízo originário para aferição do montante correto devido, isso porque a expressão “valor atualizado da causa” do art. 85, § 2º, do CPC deve ser compreendida apenas como aplicação de correção monetária ao valor da causa, sendo absolutamente indevida a aplicação de juros de mora de qualquer ordem que seja.

A decisão recorrida, portanto, deve ser corrigida para que seja absolutamente excluída qualquer referência à incidência de juros de mora, mesmo que pela SELIC, para atualização do valor de causa base para aferição dos honorários devidos, devendo somente ser ele atualizado pelo IPCA conforme expressamente dispõe o art. 389, parágrafo único do CPC. confira-se:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos”

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de mensalidades escolares. contrato de mútuo educacional. prescrição. concessão de crédito para custeio de curso superior. termo inicial do prazo prescricional fixado no vencimento da última parcela. pedido de multa contratual. falta de pedido específico.
critérios de atualização monetária e juros. aplicação intertemporal da lei n. 14.905/2024.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que declarou, de ofício, a prescrição dos débitos anteriores a 01/04/2016, inclusive do contrato referente ao semestre 2016/1, julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança e condenou os Requeridos ao pagamento das parcelas relativas aos semestres 2016/2 até 2019/1, com atualização monetária pelo IPCA e aplicação da Taxa Selic a partir de 28/08/2024.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição em relação ao contrato do semestre 2016/1; (ii) estabelecer se é possível a inclusão de multa contratual na condenação, diante da falta de pedido expresso; (iii) determinar quais os índices de correção monetária e taxa de juros aplicáveis antes e após a vigência da Lei n. 14.905/2024.

III. razões de decidir

3. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e tem como termo inicial o vencimento da última parcela, não sendo alterado pelo eventual vencimento antecipado da dívida.

4. Como o vencimento da última parcela do contrato firmado para o semestre 2016/1 se deu em dezembro/2016, e a ação foi proposta em abril/2021, não se configura a prescrição quinquenal, devendo ser reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença nesse ponto.

5. A falta de fundamentação fática e jurídica na petição inicial, bem como a ausência de pedido específico quanto à multa contratual, impede sua imposição, sob pena de julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

6. Antes do ajuizamento da ação, aplicam-se os encargos contratuais previstos no mútuo educacional, especialmente o INPC como índice de correção monetária e os juros de 1% ao mês pro rata die, ressalvada a multa contratual afastada por ausência de pedido específico.

7. Após a sentença proferida sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como taxa de juros de mora, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, sendo tais parâmetros vinculativos para a fase de cumprimento de sentença.

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança de parcelas decorrentes de contrato de mútuo educacional conta-se do vencimento da última parcela, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A ausência de pedido expresso e fundamentação específica na petição inicial impede a condenação ao pagamento de multa contratual, sob pena de julgamento extra petita.
2. Os critérios de atualização monetária e juros, após o ajuizamento da ação, devem obedecer às disposições judiciais e à Lei n. 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic como juros de mora a partir da sentença.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 373, II, 492 e 1.013, § 4º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 18.12.2023; TJMT, ApCív 1000090-69.2019.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.04.2024.”
(N.U 1001068-75.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

“direito processual civil. agravo de instrumento.
cumprimento provisório de sentença.
oferta de seguro-garantia judicial com a impugnação. incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do código de processo civil (CPC).
atualização do débito. taxa selic. aplicabilidade. juros de mora e correção monetária. cálculos a partir da entrada em vigor da lei 14.905/2024.
recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a tese de que ofertado seguro-garantia com a impugnação ao cumprimento de sentença haveria afastamento das penalidades previstas no art. 523 do CPC. II. Questão em exame 2. São duas as questões em discussão: (i) se a oferta de seguro-garantia judicial isenta a executada das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC; e (ii) se a Taxa SELIC deve ser aplicada para correção monetária e juros no caso, e alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 em relação à atualização do débito previsto no título judicial. III. Razões de decidir 3. A oferta de seguro-garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário do débito e, portanto, não afasta as penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser analisadas em qualquer momento processual, conforme jurisprudência do STJ.
5. Com base no art. 406 do Código Civil (CC), a aplicação da Taxa SELIC para juros de mora é cabível, e sua utilização impede a cumulação com outro índice de correção monetária. 6. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: "1. O seguro garantia judicial não afasta as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, que incidem somente em caso de pagamento voluntário do débito.
2. Não estabelecidos os índices de atualização no título judicial, a Taxa SELIC, como prevista no art. 406 do CC, aplica-se aos juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária.
3. Aplicável a Lei nº 14.905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal." ––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870 .947 (Tema 810); RE 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.576/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31/8/2020, DJe de 3/9/2020; AgInt no AREsp 2.606.648/RS, rel. Min. João Otávio De Noronha, Quarta Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2025244-91.2023 .8.26.0000; Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 6/6/2023.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23169122820248260000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a atualização do valor devido se faça exclusivamente com base no IPCA, afastando-se a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização. Determino, ainda, o refazimento dos cálculos pela contadoria judicial, observando-se os critérios aqui estabelecidos.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026